Tribunal: TJPA
Processo: 0033546-21.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033546-21.2015.8.14.0401

APELANTE: NELSON CARLOS LOURINHO DE FIGUEIREDO

APELADO: MARTHA TATIANE BECKMAN SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE APROXIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
NELSON CARLOS LOURINHO DE FIGUEIREDO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, tendo como apelada
MARTHA TATIANE BECKMAN SILVA
.

O apelante alegou que a r. sentença deve ser reformada, “ao menos no que tange a distância de 100 (cem) metros a ser mantida pelo requerido em face da requerente. Pois, determinada distância impõe RESTRIÇÕES QUE ESTÃO IMPEDINDO O EXERCÍCIO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR DO REQUERIDO (...).”.

Diante disso, postula pela reforma da sentença, para revogar as medidas protetivas impostas.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia acerca da revogação das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo
a quo
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira:" Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário ". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

Da análise dos autos, percebe-se que a controvérsia maior se encontra na questão de que o veículo que o Apelante utiliza para laborar ficaria guardado na residência da genitora da Apelada, pelo que a medida proibitiva de aproximação seria prejudicial ao exercício de seu trabalho.

Pois bem, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, há a necessidade do ora Recorrente demonstrar que a desnecessidade da medida protetiva,
in verbis:
“se porventura o requerido vier demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de se aproximar, ou de manter contato com a vítima, as medidas poderão ser revistas.”.

Ocorre que o Apelante não demonstrou a necessidade de entrar em contato com a Apelada, familiares, frequentar a residência ou até mesmo aproximar-se, resumindo apenas à impossibilidade de cumprir esta última medida, tendo em vista que guarda um veículo que utiliza para trabalhar na residência da genitora da vítima, que fica aos fundos da residência desta.

Entretanto, o Ministério Público, nos autos de origem, já deu a solução para tal impasse: a remoção do veículo da residência da sogra do Recorrente, o que evitaria o descumprimento das medidas protetivas de urgência e sua respectiva prisão.

Destarte, tendo em vista que o Apelante não demonstrou a imprescindibilidade de se aproximar, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/12/2023